Tribunal: TJBA
Processo: 0000495-37.2009.8.05.0059
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000495-37.2009.8.05.0059

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALMADINA

Advogado(s):

APELADO: LIENE PEREIRA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s):RAMON BATISTA NOGUEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES MUNICIPAIS. VERBAS SALARIAIS. SALÁRIOS, 13º SALÁRIO E FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. FICHAS FINANCEIRAS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIAL
MENTE
PROVI
DO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Almadina contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por servidoras municipais, julgou procedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento de salários, 13º salários, férias acrescidas do terço constitucional e restituição de descontos indevidos em folha de pagamento, relativos a períodos compreendidos entre os anos de 2004, 2007 e 2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do alegado indeferimento de pedidos de produção probatória; (ii) estabelecer a quem incumbe o ônus da prova quanto ao pagamento de verbas salariais devidas a servidoras públicas; (iii) determinar se as fichas financeiras juntadas pelo Município são suficientes para comprovar a quitação de salários e 13º salário do ano de 2008; e (iv) verificar a liquidez da sentença e a correção dos critérios de cálculo fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste cerceamento de defesa quando a parte não demonstra a formulação tempestiva de requerimentos específicos de produção de provas nem comprova prejuízo concreto ao exercício do contraditório, sendo legítimo o julgamento antecipado do mérito com base no art. 355, I, do CPC.

4. O ônus de provar o pagamento de verbas salariais, por se tratar de fato extintivo do direito do servidor, incumbe ao ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente diante do dever da Administração de manter arquivados os registros funcionais e financeiros de seus servidores.

5. A ausência de documentos comprobatórios impede o reconhecimento da quitação de salários e 13º salário do ano de 2004, bem como das férias acrescidas do terço constitucional referentes ao período de 2007/2008, impondo a manutenção da condenação quanto a essas parcelas.

6. As fichas financeiras relativas ao ano de 2008, emitidas pela Administração Pública no exercício regular de suas atribuições e anexas aos Ids 94335846, 94335847 e 94335848, gozam de presunção de legitimidade e veracidade e são aptas a comprovar o pagamento de salários e 13º salário, cabendo às servidoras a produção de contraprova, o que não ocorreu. Sendo assim, a sentença deve ser reformada apenas em relação as verbas de 2008.

7. A condenação ao ressarcimento de descontos indevidos em folha de pagamento não foi objeto de impugnação específica no recurso, operando-se a preclusão quanto ao ponto.

8. A sentença apresenta definição clara das parcelas, períodos e critérios de atualização, sendo líquida ou passível de simples cálculo aritmético, nos termos do art. 509, §2º, do CPC, não havendo nulidade a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XVII, e 39, § 3º; CPC, arts. 355, I, 373, II, e 509, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0000994-50.2004.8.05.0106, Quarta Câmara Cível, j. 10.07.2012; TJ-BA, Apelação nº 0000466-06.2014.8.05.0190, Segunda Câmara Cível, publ. 02.09.2025; TJ-PE, Apelação nº 0000085-66.2019.8.17.2460, 1ª Câmara de Direito Público, j. 27.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 0000495-37.2009.8.05.0059, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE ALMADINA
e apelado
LIENE PEREIRA DOS SANTOS
e OUTROS
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01/BI